Tribunal: TJES
Processo: 5007079-73.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007079-73.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRADESCO SAUDE S/A
RECORRIDO: AUGUSTO CEZAR ALTOE
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer e NÃO ACOLHER OS ED
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
com efeitos infringentes interpostos por
BRADESCO SAUDE S/A
em face de Acórdão que, mantendo a sentença de primeiro grau, condenou a operadora ao reembolso integral (R$ 20.378,83) de despesas com cirurgia de "ablação percutânea por micro-ondas", com juros de 1% ao mês e correção monetária.

A Embargante (id 18128965) aponta omissão e contradição, sustentando erro material na aplicação da cláusula 10.6 do contrato — que trataria de juros sobre o "prêmio" e não sobre "reembolso". Defende a aplicação imediata da Lei nº 14.905/2024 e do Tema 1368 do STJ, para que a atualização observe a Taxa SELIC. O Recorrido, em contrarrazões (id 18213831), alega tentativa de rediscussão do mérito e pugna pela manutenção da taxa contratual em respeito ao equilíbrio das prestações.

É o relatório.
Em pauta para julgamento.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. O feito enquadra-se na hipótese de prioridade do art. 12, §2º, V, do CPC. Os aclaratórios, nos Juizados Especiais (art. 48 da Lei nº 9.099/95), destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito.

No mérito, não assiste razão à Embargante. O Acórdão foi explícito ao manter os juros de 1% ao mês fundamentando-se na previsão da cláusula 10.6. A insurgência da operadora quanto à distinção entre "prêmio" e "reembolso" revela mero inconformismo com a interpretação lógico-sistemática adotada pelo Colegiado, que privilegiou o princípio da reciprocidade e a boa-fé objetiva. Permitir que a operadora exija 1% de juros do consumidor inadimplente, mas pague apenas a taxa legal (SELIC) quando incorre em ilícito contratual, configuraria desequilíbrio e comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Quanto à aplicabilidade da
Lei nº 14.905/2024
, embora se reconheça sua natureza de
matéria de ordem pública
, tal especificidade legislativa não autoriza a reforma do julgado pela via dos aclaratórios. O novel art. 406, §1º, do Código Civil, estabelece a SELIC como taxa legal apenas "
quando não forem convencionados
" os juros moratórios.

No caso em tela, o Colegiado reconheceu a existência de taxa convencionada no instrumento contratual, aplicando-a por simetria à obrigação da operadora. Destarte, havendo fundamentação idônea sobre a prevalência da taxa contratual em detrimento da taxa legal, a rediscussão pretendida encontra óbice na natureza estrita do recurso manejado. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos se encontrou fundamento suficiente para o deslinde da causa.

Convém ressaltar, que nos embargos de declaração, segundo sua regulação legal, somente é permitido a alegação e apreciação de vícios (
error in procedendo
) específicos, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Vale reiterar, que a irresignação da embargante não reflete o previsto no ordenamento jurídico e na realidade fática demonstrada nos autos, sendo certo que eventual erro de julgamento (
error in judicando
) – que revela erros de leitura, de raciocínio, de critério ou de interpretação –, não está entre os vícios que admitem o manejo dos aclaratórios.

Com o fim de se evitar expedientes e desdobramentos desnecessários, atendendo ao requisito insculpido no art. 93, IX da Constituição Federal e no disposto no art. 489, §1º, inciso IV do CPC, registro que não há obrigatoriedade de o órgão fracionário manifestar-se expressamente sobre todos os argumentos pretendidos pelas partes como se quesitos fossem, nem tampouco de se valer dos fundamentos por elas indicados quando já encontrou motivos suficientes para fundamentar o
decisum
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se
o Acórdão embargado em todos os seus termos por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)